Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de pesquisa patrimonial pelo cnib. Uso excepcional e subsidiário. Ausência de esgotamento das diligências ordinárias. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como ferramenta de busca patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema CNIB, no âmbito de execução civil comum, como meio de pesquisa patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O CNIB, instituído pelo Provimento n.o 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis e direitos sobre imóveis, não sendo concebido como sistema de pesquisa patrimonial ordinária em execuções civis.
4. A jurisprudência do STJ admite o uso do CNIB em execuções de dívidas não tributárias apenas de forma excepcional e subsidiária, mediante demonstração do esgotamento prévio dos sistemas ordinários de busca patrimonial.
5. No caso concreto, a parte credora utilizou os sistemas Renajud, Sisbajud e Sniper, sem demonstrar adoção de outras diligências disponíveis, inclusive próprias, tampouco a motivação ou plausibilidade da medida requerida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do CNIB em execuções de dívidas não tributárias somente é admitida em caráter excepcional e subsidiário, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias."
_______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035232, 0719300-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 09.09.2025.